Tribunal: TJBA
Processo: 0303828-34.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303828-34.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: MARGARIDA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CIRO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. SENTENÇA REVISIONAL COM LIMITAÇÃO A ENCARGOS MORATÓRIOS.
APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 28/STJ NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. CORREÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Margarida Silva dos Santos.

O acórdão embargado entendeu pela descaracterização da mora com fundamento em sentença revisional anterior, a qual, segundo o Banco, teria se limitado a revisar apenas os encargos moratórios, não atingindo o período de normalidade contratual.

O embargante alegou omissão e erro material no acórdão, requerendo o saneamento da decisão, especialmente para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao afirmar que a sentença revisional teria alterado todos os encargos contratuais, inclusive os do período de normalidade, quando, de fato, limitou-se a revisar apenas os encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, com vistas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Acolhe-se parcialmente os embargos, diante da constatação de que a sentença revisional reconheceu apenas a ilegalidade de encargos moratórios, limitando-se a excluí-los e fixar parâmetros legais (multa de 2% e juros de 1% ao mês), não tendo modificado os encargos do período de normalidade.

A decisão colegiada, ao aplicar amplamente o Tema 28 do STJ, acabou por extrapolar os limites objetivos da sentença revisional, configurando omissão relevante quanto à delimitação dos efeitos da decisão anterior.

O reconhecimento de omissão, no entanto, não altera o resultado do julgamento da apelação, que permanece com provimento negado, tampouco implica em reforma do julgado, sendo acolhidos os embargos sem efeitos infringentes, apenas para ajuste da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes do voto da Relatora, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A., sem efeitos infringentes,
apenas para corrigir a fundamentação do acórdão embargado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento da apelação
.